Tribunal: STF
Processo: RE 1407571
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Dormentes e outro e recurso extraordinário da União contra acórdão assim ementado:



     “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. PRECLUSÃO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão da lavra do Juiz Federal da 9ª Vara de Pernambuco que, em sede execução movida pelo Município de Salgueiro em face da União, indeferiu a pretensão do ente federal de fulminar a execução.



    2. Entendeu o juiz a quo que o Município de Salgueiro figura na lista de municípios substituídos juntada pela AMUPE ainda durante a fase de conhecimento (Ação Coletiva), de maneira que o título judicial tem o condão de beneficiar o exequente.



    3. O tema relativo à legitimidade ativa do Município de Salgueiro já frequentou os embargos à execução, bem como a fase de conhecimento, sendo impertinente ressuscitá-lo agora, por meio de mera petição atravessada aos autos, em face da ocorrência de preclusão, seja porque já discutida anteriormente ou, por outra, porque já passou o momento para sua suscitação.



    4. Observe-se que já se ultimou completamente a fase de embargos à execução ou cumprimento de sentença, tanto que o precatório já fora expedido e seu valores já se encontram, inclusive, depositados.



    5. No mais, ainda que não houvesse preclusão, o fato é que, consoante destacado pelo Juízo a quo, no caso específico, o Município de Salgueiro figura na lista de municípios substituídos juntada pela AMUPE ainda durante a fase de conhecimento, estando albergado pelo título executivo.



    6. Ademais, observe-se que a decisão agravada não versou o tema relativo a destaque de honorários contratuais, de modo que descabe à União agravante pretender inaugurar tal discussão no presente recurso, sob pena de supressão de instância.



    7. Por outra, ainda que assim não fosse, o acórdão que resolveu os embargos à execução (AC nº 587848-PE), que já transitou em julgado, garantiu a retenção dos honorários advocatícios no presente caso, de maneira que tal matéria se encontra coberta pelo manto da coisa julgada.



    8. Agravo de instrumento desprovido” (pág. 9 do documento eletrônico 6).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 12).



    No recurso extraordinário interposto pelo Município de Dormentes e outro, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5°, XXXVI; e 93, IX da mesma Carta (documento eletrônico 16).



    No RE da União, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 100, § 5°, da mesma Carta (documento eletrônico 20).



    Passo a apreciar o recurso interposto pelo Município de Dormentes e outro para afirmar que não assiste razão aos recorrentes.



    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por outro lado, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    O RE interposto pela União, da mesma forma, não merece seguimento. 



     Como afirmei ao negar seguimento ao RE de Município de Dormentes e outro, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria.



    Outrossim, quanto à violação do art. 93, IX, da CF, incide o Tema 339 da Repercussão Geral já referido.



    Além disso, o acórdão recorrido, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, adotou as seguintes razões de decidir:



    “Sucede que não há razão para aguardar-se a preclusão do pronunciamento vergastado, ainda que tenha sido feita referência ao art. 100 da Constituição Federal. É que, como dito, já transitou em julgado o julgamento dos embargos à execução, inclusive autorizando o destaque de honorários contratuais, de modo que nada obsta a expedição do precatório, sob essa ótica. 



    Nem mesmo a tardia e renovada alegação de ilegitimidade do exequente merece acolhimento, dada a flagrante preclusão. Ora, a União já suscitara nos seus embargos à execução que a Associação autora da ação coletiva não acostou a autorização necessária para representar o município em juízo, não podendo este, portanto, requerer o cumprimento do julgado. E agora, na petição atravessada após o trânsito em julgado dos embargos, a União alega a nulidade da execução, em razão dos limites da competência territorial do órgão prolator do título da ação coletiva. 



    Na verdade, a matéria está preclusa, pois concerne ao mesmo argumento de impossibilidade de o município exercer pretensão executória, e tal já fora enfrentado e rejeitado, com respectivo trânsito em julgado. Como se vê, também por esse motivo não há porque aguardar-se a preclusão da decisão agravada para que seja expedido o precatório de que se cuida” (pág. 8 do documento eletrônico 6).. 



    Deste modo, rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, notadamente quanto à ocorrência ou não do trânsito em julgado dos embargos à execução, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (CPC/2015) e do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    3. Agravo interno desprovido , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.347.251-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Execução individual. Ação Coletiva. Título executivo. Trânsito em julgado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.237.887-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF.



    O Superior Tribunal de Justiça consignou expressamente que o trânsito em julgado da ação de embargos do devedor não projetou efeitos vinculantes às outras demandas conexas, uma vez que fundamentadas em fatos geradores relativos a períodos diversos.



    Nessas circunstâncias, para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, seria imprescindível uma uma nova apreciação dos fatos e do seu enquadramento à legislação processual que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada e seus limites objetivos, providência vedada nesta fase processual.



    Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE 842.450-AgR/DF).



    Isso posto, nego seguimento aos recursos, prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado pela União (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator